Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716888-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: C. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: JENNIFER LOPES DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido, pelo rito dos recursos repetitivos, no ERESP 1.886.929, esclarecendo, especialmente: i) se os tratamentos deferidos pela r. decisão agravada constam do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde; ii) se existem subtitutos terapêuticos para os tratamentos, cobertos pelo plano de sáude; iii) se houve pedido de incorporação dos procedimentos no rol da saúde sumplementar; iv) se existe recomendações de órgãos técnicos para a utilização dos tratamentos; e o quanto mais entenderem necessário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator